Tribunal: TJBA
Processo: 0580176-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580176-32.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDRO VIEIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Trata-se de Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando PEDRO VIEIRA DA SILVA), em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA”, tombada sob nº 0580176-32.2016.8.05.0001, que julgou procedente a ação, entretanto deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários de sucumbências. Anteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula n. 421, bem como através do Tema 433, decidiu ser possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença por evidenciar confusão patrimonial, caso em que não seria possível a condenação ao Estado da Bahia. O Supremo Tribunal Federal firmou recentemente o entendimento, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002), de observância obrigatória, no sentido da possibilidade de pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria quando atuar contra qualquer ente público. Acórdão paradigma, precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o entendimento de Tema 1.002 para determinar o pagamento da verba honorária de sucumbência pelos entes federativos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atuar contra entes públicos e órgãos da administração pública direta e indireta. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR O ESTADO E MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0580176-32.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando PEDRO VIEIRA DA SILVA) e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE à Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 18 de março de 2023. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho Relatora